Tribunal: CARF
Processo: 18050.001204/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.001204/2008-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.004 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/03/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A ausência de similitude fática entre os julgados em confronto impede a
demonstração da alegada divergência, o que inviabiliza o conhecimento do
Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 240301.215, proferido pela 4a Câmara 3a Turma Ordinária da 2a
Seção do CARF, em 17 de abril de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa,
fls. 310 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/06/1998
DECADÊNCIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.001204/2008-01
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001204/2008-01

Quando o lançamento anterior é anulado por vício formal, o termo a quo para contagem
da decadência passa a ser a data que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o
crédito anteriormente constituído.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-Obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, não se aplicando,
em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
Recurso Voluntário Provido
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 347 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho n° 2400-732/2013, fls. 365 e seguintes para rediscutir “a natureza do
vício de motivação deficiente”.
Em seu recurso, aduz a Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) os art. 10 e 11 do Decreto 70.235/72 e art. 37, Lei n.o 8.212/91 apresentam requisitos
de natureza formal, ou seja, determinam como o ato administrativo, in casu, o
lançamento, deve exteriorizar-se. Logo, eventual equívoco quanto motivação enseja, tão
somente, anulação por vício formal, por tratar-se de mero erro de procedimento;
b) a descrição deficiente do fato gerador, a toda vista, não pode ser considerado como
de tal natureza e intensidade a ponto de determinar a exclusão dos valores do
lançamento, pois se assim fosse estar-se-ia afirmando que o motivo (fato jurídico) nunca
existiu;
c) se vício existe no lançamento quanto à matéria em que restou sucumbente a Fazenda
Nacional, este é de natureza formal, visto que relacionado a elemento de exteriorização
do ato administrativo devendo ensejar, portanto, a nulidade do lançamento nesses
termos (por vício formal);
Intimada, a contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 356 e
seguintes, sustentando, em suma:
a) a Recorrente não logrou o atendimento do pressuposto específico para a
admissibilidade do Recurso Especial, haja vista que não apresentou o cotejo entre o
acórdão paradigma e o acórdão recorrido, capaz de demonstrar a interpretação diversa
do mesmo dispositivo legal por este nobre Conselho;
b) a impossibilidade de se reabrir o prazo decadencial para o lançamento do crédito
tributário quando anulado por vício de ordem material, que guarde relação à
caracterização do fato gerador do tributo que se pretende cobrar, ou seja, a devida
aplicação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional;
c) o primeiro lançamento que se pretende substituir continha vício material que lhe
tornou imprestável para seus fins, nulidade insanável e que somente poderia ser
ultrapassada com novo-lançamento--realizado dentro do prazo de decadência, ou seja,
05 anos a contar do exercício seguinte ao qual poderia ter sido lançado, nos termos do
quanto disposto no artigo 173, do CTN;
d) A falta de motivação recai sobre a essência do objeto. Ou seja, a insubsistência de
provas para a lavratura da presente NFLD, guarda, claramente, uma relação de
pertinência com a possibilidade da legal declaração do crédito;
e) os paradigmas apontados divergem da situação fática e não refletem o atual e
majoritário entendimento deste Conselho;
É o relatório.
Voto
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001204/2008-01

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Conforme se extrai do Despacho de Admissibilidade, foi pleiteada a rediscussão
com relação à duas matérias: a) coisa julgada administrativa e b) quanto às natureza do vício
de motivação deficiente. Contudo, foi admitida apenas a segunda divergência.
Sustenta a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso,
essencialmente, diante da inexistência de similitude fática entre os paradigmas e o acórdão
recorrido.
Assevera, assim, que o acórdão paradigma 2302000386 trata de distinguir erro
material de vício formal, não estando a tratar-se, portanto, de ausência de demonstração da
ocorrência do fato gerador.
E, do mesmo modo, o acórdão paradigma n.o 240100018 diz respeito à ausência
de indicação de dispositivos legais e de especificação de critérios para apuração do crédito
tributário, não havendo dúvida quanto à ocorrência do fato gerador que fez surgir o crédito.
A fim de verificar a existência da divergência jurisprudencial suscitada, colaciono
trechos da decisão vergastada:
Analisando-se todo o desenvolvimento e estrutura lógica do arrazoado do CRPS
sobre a infração em tela, se infere que, contrariamente a conclusão sobre ter
havido vício formal, o que restou demonstrado é que ocorreu vício material posto
que fora por falta de motivação e conseqüente cerceamento de defesa que a
referida NFLD fora anulada. Senão vejamos :
Relevante observar que CRPS declarou nula a NFLD em comento nos seguintes temos:
“ O INSS procedeu de forma generalizada apresentando um único
modelo de Relatório Fiscal, Pronunciamento Fiscal e DN, sem adentrar
nas peculiaridades de cada um dos contratos e/ou serviços. Só
quando está CaJ reclamou a necessidade de uma melhor
caracterização da cessão de mão-de-obra foram apresentados os
contratos e outros, ainda assim nenhum esclarecimento foi
apresentado, além de teorias. O INSS não conseguiu sair do campo
da suposição — tese da terceirização, e dos dispositivos legais para
a realidade fática dos contratos ou das prestações de serviços.
Ainda lembro, quando analisei diversos contatos e serviços, ter
apontado o que, sob minha ótica, caracterizava ou evidenciava a
existência de cessão de mão-de-obra.
Reputo, hoje, tal procedimento como intolerável, posto que comporta
total cerceamento de defesa. Não cabe a este ou a qualquer outro
Conselheiro garimpar nos autos evidências do que foi afirmado
pelo INSS de forma genérica. Devemos sim cotejar as afirmativas do
INSS, devidamente delimitadas e comprovadas, com as alegações, do
contribuinte
inconformado.
Cabe
sim,
ao
INSS,
motivar
adequadamente suas afirmativas, possibilitando ao contribuinte a
perfeita compreensão do que lhe é imputado, viabilizando o
exercício do direito inserido no Inciso LV, do Art. 5° da CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é
apontar sua nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o
INSS, a seu critério refaça o lançamento, sanando a nulidade
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001204/2008-01

apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e serviços,
vislumbrei a existência de cessão de mãodeobra, entretanto volto a
reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal
decisão resguarda os direitos da autarquia no que se refere ao prazo
decadencial — Inciso II, do Art. 173, do CTN.(grifei)( novos grifos de
minha autoria)
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
INSS e no mérito DARLHE PROVIMENTO PARCIAL, anulado o
Acórdão n° 02/002757/2002, da 2"CaJ/CRPS.
Em substituição àquele voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
do notificado e ANULAR a NFLD em pauta, na forma do voto acima
apresentado.
Isto posto, é nesse ponto que ouso divergir do Ilustre Conselheiro Relator, que diante
daquela colocação final, a meu juízo, desarrazoada e descontextualizada , face a
ausência de nexo com todo o corpo do texto, concluiu que a NFLD fora anulada por
vício formal.
A generalidade, subjetividade e a falta de motivação observadas pelo CRPS , vícios
tipicamente materiais, prejudicaram, diretamente, os atos posteriores provocando
cerceamento de defesa razão pela qual fora declarada a nulidade daquele lançamento:
“ Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é
apontar sua nulidade por cerceamento defesa...”
(grifei)
A inserção do artigo 173, II do CTN na parte final do arrazoado, contrariou
frontalmente todo desenvolvimento do texto o que faz crer que tal colocação tenha sido
inserida por equívoco.
(...).
Exortando novamente o Acórdão, de n° 19200.015 IRPF, de 14/10/2008,da Segunda
Turma Especial do Primeiro Conselho de Contribuintes se demonstra configurado o
vício material quando há equívocos na construção do lançamento contrariando o exigido
no artigo 142 do CTN:
“ O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos
requisitos constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional,
havendo equívoco na construção do lançamento quanto à verificação
das condições legais para a exigência do tributo ou contribuição do
crédito tributário, enquanto que o vício formal ocorre quando o
lançamento contiver omissão ou inobservância de formalidades
essenciais, de normas que regem o procedimento da lavratura do auto,
ou seja, da maneira de sua realização... (Acórdão n° 19200.015
IRPF, de 14/10/2008 da Segunda Turma Especial do Primeiro Conselho
de Contribuintes)”
Quando a descrição do fato, como assevera o CRPS no caso presente, não é suficiente
para a certeza de sua ocorrência, carente que é de algum elemento material necessário
para gerar obrigação tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele
decorrente duvidoso. É o que a jurisprudência do 1° Conselho de Contribuintes
denomina de vício material:
“ ( ... )
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001204/2008-01

RECURSO EX OFFICIO – NULIDADE DO LANÇAMENTO – VÍCIO
FORMAL. A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo
devido e a identificação do sujeito passivo, definidos no artigo 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, são elementos fundamentais,
intrínsecos, do lançamento,
sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência
da obrigação tributária em concreto. O levantamento e observância
desses elementos básicos antecedem e são preparatórios à sua
formalização, a qual se dá no momento seguinte, mediante a lavratura
do auto de infração, seguida da notificação ao sujeito passivo, quando,
aí sim, deverão estar presentes os seus requisitos formais, extrínsecos,
como, por exemplo, a assinatura do autuante, com a indicação de seu
cargo ou função e o número de matrícula; a assinatura do chefe do
órgão expedidor ou de outro servidor autorizado, com a indicação de
seu cargo ou função e o número de matrícula.
(...) ”
(7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes – Recurso no 129.310,
Sessão de 09/07/2002)
Por sua vez, o vício material do lançamento ocorre quando a
autoridade lançadora não demonstra/descreve de forma clara e precisa
os fatos/motivos que a levaram a lavrar a notificação fiscal e/ou auto de
infração. Diz respeito ao conteúdo do ato administrativo, pressupostos
intrínsecos do lançamento.
Desse modo, restando demonstrada a ocorrência de vício material do lançamento
decorrente da falta de descrição clara e precisa do fato gerador, tal como o supra
descrito pelo CRPS, não vejo como aplicar a regra especial no artigo 173, II.
Portanto, em não se cogitando de aplicação do artigo 173, II do CTN, resultaria discutir
sobre qual artigo do Código Tributário Nacional CTN deva ser aplicado, o 173, I ou
150, §4°..
Entretanto, considerando que o período levantado ocorreu entre 12/1996 a 06/1998 cuja
notificação fora efetivada em 30/01/2007, vejo como dispensável discutir já que
qualquer que seja a regra decadencial tal interregno restara completamente alcançado.
Observa-se, pela mencionada decisão, que a premissa estabelecida para se
entender sobre a natureza do vício foi a interpretação quanto à decisão que anulou o lançamento.
Prevaleceu o entendimento de que a decisão reconhecera o vício material do lançamento.
Na primeira divergência suscitada pela Procuradoria, houve alegação nos
seguintes termos:
Portanto, resta evidente que a decisão do CRPS expressamente apontou a anulação do
Acórdão CRPS no 2370, de 26.09.2003, por vício formal de modo a possibilitar que a
Fazenda Pública, a seu critério, promovesse novo lançamento com fulcro no art. 173, II,
CTN.
Portanto, o equívoco do v. acórdão recorrido foi ultrapassar sua competência para
reexaminar o vício reconhecido em outra decisão do CRPS já definitivamente preclusa.
Contudo, tal matéria não foi admitida. Assim, ainda que a decisão recorrida tenha
discorrido sobre a caracterização do vício material, ela se firmou na interpretação do Acórdão do
CRPS, considerando que nela foi atribuído o mencionado vício.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001204/2008-01

Compulsando-se os paradigmas, nota-se que tratam da questão relativa à
caracterização do vício formal, em situações que destoam da constante dos autos, uma vez que
aqui se trata de lançamento substitutivo e reconhecimento expresso da decisão recorrida acerca
da natureza do vício determinado em decisão preclusa.
Seguem as ementas dos paradigmas correlatos:
No Acórdão 2302000386
Tributo / Matéria Decisão por unanimidade de votos, em anular o auto de
infração/lançamento, nos termos do voto do(a) relator(a). O Conselheiro Manoel Coelho
Arruda Junior acompanhou o relator somente nas conclusões.
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. Data do fato
gerador: 29/12/2006. RETENÇÃO 11%. FALTA CARACTERIZAÇÃO DA CESSÃO
DE MÃODEOBRA. RELATÓRIO INCOMPLETO. NULIDADE.
O instituto da retenção de 11% está previsto no art. 31 da Lei n 8.212/1991, com
redação conferida pela Lei n" 9.711/1998.
O órgão previdenciário aponta que a recorrente deveria ter efetuado a retenção,
entretanto não indicou no relatório fiscal, nem na complementação do relatório, os
fundamentos para enquadrar os serviços prestados como sujeitos à retenção de 11%.
Não foi realizado o cotejamento pelos AuditoresFiscais entre a documentação analisada
e a legislação que dispõe acerca da cessão de mãodeobra.
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n ° 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do Decreto n° 70.235). A
descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador, devendo ter
os elementos suficientes para demonstração, de pelo menos, da verossimilhança das
alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão racional do julgador, o que
deve ser buscado com a prova produzida no processo é a verdade possível, isto é, aquela
suficiente para o convencimento do juízo.
Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vicio na
formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso III do Decreto n° 70.235.

No Acórdão 240100018
Tributo / Matéria Outros imposto e contrib federais adm p/ SRF ação fiscal Decisão I)
Por unanimidade de votos declarar a decadência das contribuições apuradas até a
competência 11/2001; II) Por maioria de votos declarar a decadência das contribuições
apuradas até a competência 03/2002. Vencidas as Conselheiras Elaine Cristina Monteiro
e Silva Vieira, Bernadete de Oliveira Barros e Ana Maria Bandeira, que votaram por
declarar a decadência das contribuições apuradas somente até a competência 11/2001; e
III) Por unanimidade anulouse, por vício formal, a NFLD. Fez sustentação oral o(a)
advogado(a) da recorrente Dr(a). Anete Mair Maciel Medeiros, OAB/DF no 15787.
Ementa Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/09/1999 a 30/07/2006 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
PRAZO QUINQUENAL. O prazo decadencial para a constituição dos créditos
previdenciários é de 05 (cinco) anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do
tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, ou do 173 do
mesmo Diploma Legal, no caso de dolo, fraude ou simulação comprovados, tendo em
vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.004 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001204/2008-01

oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, houve antecipação de pagamento, fato relevante para aqueles que entendem ser
determinante
à
aplicação
do
instituto.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ANEXO FLD.
VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. A indicação dos dispositivos legais que amparam a
Notificação Fiscal de Lançamento de DébitoNFLD é requisito essencial à sua validade,
e a sua ausência ou fundamentação genérica, especialmente no relatório Fundamentos
Legais do DébitoFLD, determina a nulidade do lançamento, por caracterizarse como
vício formal insanável, nos termos do artigo 37 da Lei no 8.212/91, c/c artigo 11, inciso
III, do Decreto no 70.235/72. RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO.
OMISSÕES. O Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar, de forma clara
e precisa, todos os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na constituição
do crédito previdenciário, possibilitando ao contribuinte o pleno direito da ampla defesa
e contraditório. Omissões ou incorreções no Relatório Fiscal, relativamente aos critérios
de apuração do crédito tributário levados a efeito por ocasião do lançamento fiscal, que
impossibilitem o exercício pleno do direito de defesa e contraditório do contribuinte,
enseja a nulidade da notificação. PROCESSO ANULADO.”
Nota-se, portanto, que a decisão recorrida consignou entendimento sobre a
existência de vício material em decorrência da interpretação atribuída à decisão anulatória, de
modo que não houve, propriamente, a reapreciação da matéria decidida pelo CRPS, mas, tão
somente, a sua análise e consideração sobre o vício que, segundo o Redator do voto vencedor foi
atribuído pela decisão como de natureza material.
Portanto, com a comparação entre os acórdãos recorridos, verifica-se que não há
similitude fática e, por consequência, não se mostra possível identificar a divergência
jurisprudencial suscitada.
Assim, voto em não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital